Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744390-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: EDMILSON JORGE DE SOUSA, ANA LETICIA PEREIRA JORGE D E S P A C H O Após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 20754457) o agravante foi intimado para recolher as custas. O agravante apresentou o comprovante de pagamento de ID 20900661, porém desacompanhado da guia de recolhimento, fato que impede a verificação de regularidade do preparo. Ante o exposto, intime-se o agravante para: (i) apresentar a guia de preparo que corresponda ao comprovante de pagamento; ou (ii) recolher em dobro o preparo recursal, desconsiderando-se a guia de ID 20900660, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2020 07:49:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador